Tribunal: TJPA
Processo: 0525666-90.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0525666-90.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSAN ENGENHARIA LTDA

APELADO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de locação de equipamento. Posse após o término do prazo. Alegação de conversão em depósito. Ônus da prova do fato extintivo. Inadimplemento de aluguéis. Multa contratual em relação empresarial. Inaplicabilidade do cdc. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Consan Engenharia Ltda. contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por SBC – Sistema Brasileiro de Construção Ltda., julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento dos aluguéis referentes aos meses de novembro/2014 a fevereiro/2015, decorrentes de contrato de locação de martelo vibratório hidráulico, acrescidos de correção pelo IGP-M, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 20%. A apelante sustenta ausência de prorrogação contratual, alegada conversão da avença em contrato de depósito, ocorrência de confissão ficta e, subsidiariamente, a redução da cláusula penal.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prorrogação do contrato de locação ou conversão da posse do bem em depósito gratuito após o término do prazo ajustado; (ii) estabelecer se houve indevida inversão do ônus da prova e ocorrência de confissão ficta; e (iii) determinar se a multa contratual de 20% deve ser reduzida, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil.

III.
Razões de decidir

3.

O locador comprova a existência do contrato de locação e suas cláusulas, inclusive previsão de prorrogação (cláusulas 8ª e 9ª), bem como apresenta fatura assinada pelo responsável da obra, evidenciando a continuidade da relação contratual.

4.

A ré alega fato modificativo do direito da autora — conversão da locação em depósito — e, nos termos do art. 373, II, do CPC, assume o ônus de comprová-lo, o que não faz mediante prova documental idônea.

5.

A prova oral produzida não confirma a tese defensiva, pois a testemunha indicada pela apelante admite conhecimento indireto dos fatos, o que fragiliza seu depoimento.

6.

O depoimento pessoal da representante da autora não revela recusa ou intenção de ocultar fatos, inexistindo elementos que autorizem o reconhecimento de confissão ficta.

7.

A permanência do equipamento na posse da ré, sem prova de solicitação formal de guarda pela autora ou de ausência de utilização do bem, autoriza o reconhecimento do inadimplemento dos aluguéis no período reclamado.

8.

A relação jurídica estabelece-se entre duas pessoas jurídicas atuantes no ramo da construção civil, em típico contrato empresarial, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

9.

A cláusula penal fixada em 20% não excede o valor da obrigação principal e observa o limite do art. 412 do Código Civil, inexistindo circunstância excepcional que justifique sua redução com fundamento no art. 413 do mesmo diploma.

IV. D
ispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, arts. 412 e 413; CDC, art. 52, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000221467160001, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 09.02.2023; TJ-PB, Apelação Cível 0866247-44.2023.8.15.2001, Rel. Desª Túlia Gomes de Souza Neves, 3ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento, bem como, majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Consan Engenharia Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por SBC – Sistema Brasileiro de Construção Ltda.

Na origem, a autora alegou ser proprietária de um martelo vibratório hidráulico, objeto de contrato de locação firmado com a ré em 11 de julho de 2014, pelo prazo de um mês (até 10 de agosto de 2014) e pelo valor mensal de R$11.000,00. Sustentou que a requerida teria restituído o equipamento apenas em 27 de fevereiro de 2015, sem efetuar o pagamento dos aluguéis relativos ao período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015, pleiteando, assim, o pagamento de quatro meses de locação acrescidos de correção, juros e multa contratual, totalizando R$69.410,24.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, negando ter prorrogado o contrato de locação além do prazo original. Alegou que, ao término da locação, a representante da autora compareceu à obra e, por não dispor de destino imediato para o equipamento, solicitou que este permanecesse sob a guarda da requerida, configurando, portanto, um contrato de depósito, e não nova locação. Afirmou, ainda, que não utilizou o martelo após o término do contrato.

Após instrução processual, com oitiva das partes e testemunhas, sobreveio
sentença
julgando procedente o pedido inicial, ao fundamento de que competia à ré comprovar o fato extintivo do direito da autora — qual seja, a suposta conversão do contrato de locação em contrato de depósito —, nos termos do art. 373, II, do CPC, e que, não tendo se desincumbido desse ônus, deveria arcar com os aluguéis referentes ao período reclamado. Assim, foi a ré condenada ao pagamento dos aluguéis de novembro/2014 a fevereiro/2015, corrigidos pelo IGP-M, com juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 20%.

Foram opostos embargos de declaração pela requerida, os quais foram rejeitados.

Irresignada, a ré interpôs o presente
recurso de apelação (ID 16862285)
sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao inverter o ônus da prova, uma vez que competia à autora demonstrar a alegada prorrogação contratual.

Argumenta que as provas orais produzidas em audiência evidenciam que o equipamento permaneceu sob sua guarda apenas a pedido da autora, sem qualquer utilização, circunstância que configuraria contrato de depósito, e não de locação.

Aduz, ainda, que a representante da autora, em seu depoimento pessoal, revelou desconhecimento acerca dos fatos narrados na inicial, o que enseja a aplicação da confissão ficta. Sustenta que os depoimentos testemunhais são contraditórios e, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, corroboram a tese defensiva apresentada pela apelante.

Por fim, de forma subsidiária, pleiteia a redução da multa contratual fixada em 20%, sob o argumento de que tal percentual viola o disposto no art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 413 do Código Civil, os quais limitam a penalidade a 2%.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, a redução equitativa da cláusula penal.

Contrarrazões
do apelado, pelo não provimento do recurso (Id. 16862290).

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a responsabilidade da empresa Consan Engenharia Ltda. pelo pagamento dos aluguéis referentes ao período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015, decorrentes do contrato de locação de um martelo vibratório hidráulico celebrado com a empresa SBC – Sistema Brasileiro de Construção Ltda., bem como a legalidade da multa contratual aplicada pela sentença de primeiro grau.

Após exame dos autos, constata-se que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No caso, restou incontroverso que as partes firmaram contrato de locação do equipamento em 11 de julho de 2014, com prazo inicial de um mês e valor de R$11.000,00 (onze mil reais) mensais.

A lide restringe-se ao período subsequente ao término contratual, pois a apelante alega que o bem permaneceu em sua posse apenas por solicitação da autora, que não teria local para armazená-lo, configurando, segundo sua tese, mero depósito gratuito e não prorrogação da locação.

Entretanto, como bem observou o juízo de origem, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Limitou-se a apresentar alegações genéricas, sem qualquer documento que demonstrasse o suposto pedido de guarda do equipamento ou a ausência de utilização do bem após o término do contrato.

De outro lado, a autora acostou aos autos o contrato de locação com cláusulas que previam expressamente a possibilidade de prorrogação do prazo de locação (cláusulas 8ª e 9ª), além de fatura assinada pelo responsável da obra, o que corrobora a continuidade da relação contratual e o uso do equipamento pela ré.

As provas orais também não infirmam a conclusão da sentença.

A testemunha arrolada pela apelante, Joyce de Castro Melo, reconheceu que teve conhecimento dos fatos apenas por informações repassadas por terceiros, o que fragiliza o valor probatório de seu depoimento. Ademais, o simples desconhecimento de alguns detalhes pela representante da autora em seu depoimento pessoal não configura confissão ficta, já que respondeu de forma coerente dentro dos limites de suas atribuições, inexistindo dolo ou recusa em depor.

Assim, verifica-se que a decisão de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo corretamente o inadimplemento dos aluguéis referentes ao período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015, condenando a ré ao pagamento das parcelas devidas com correção monetária pelo IGP-M, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 20%, conforme pactuado.

No que tange à alegação de excesso da cláusula penal, não há amparo para redução. A multa foi livremente estipulada entre as partes, em contrato de natureza empresarial, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de relação comercial entre duas pessoas jurídicas que atuam no ramo de construção civil, inexistindo relação de consumo.

Nos termos do art. 412 do Código Civil, a penalidade contratual não pode exceder o valor da obrigação principal, e, no caso, a multa de 20% não ultrapassa tal limite, mostrando-se proporcional e válida. Ademais, não se vislumbra qualquer elemento que justifique a intervenção judicial para redução da penalidade livremente pactuada, nos termos do art. 413 do mesmo diploma legal.

No sentido do exposto:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO - ÔNUS DA PROVA. Em ações de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, o locador desincumbe-se do
onus probandi
apresentando prova da existência de contrato de locação e dos termos do ajuste, cabendo ao locatário provar o pagamento efetuado do débito reclamado.

(
TJ-MG - AC: 10000221467160001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023
)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual entre as partes e afastou a cláusula de eleição de foro prevista no contrato. O litígio decorre da prestação de serviços de software fornecido pela empresa recorrente à empresa recorrida para gestão de controle de ponto, contratações e demissões de funcionários.

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, considerando a teoria finalista mitigada; e (ii) definir se a cláusula de eleição de foro contratual deve prevalecer para fixação da competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria finalista pura exige que o consumidor seja o destinatário final do produto ou serviço, o que, em regra, exclui pessoas jurídicas que utilizam o bem ou serviço para fins empresariais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a teoria finalista mitigada, possibilitando a aplicação do CDC a empresas que demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

5. No caso concreto, a empresa recorrida não se enquadra como destinatária final do serviço, pois adquiriu o software para aprimorar sua gestão interna, sendo um insumo para suas atividades empresariais.

6. A recorrida também não comprova qualquer vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, o que afasta a incidência excepcional da teoria finalista mitigada e, consequentemente, a aplicação do CDC.

7. A cláusula de eleição de foro, prevista no contrato, deve ser respeitada, nos termos do artigo 63, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há evidência de abuso ou impossibilidade de acesso ao Judiciário.

8. Diante da validade da cláusula de eleição de foro e da inaplicabilidade do CDC ao caso, reconhece-se a incompetência do juízo da Comarca de Campina Grande/PB e determina-se a remessa dos autos para um dos juízos cíveis da Comarca de São Paulo/SP, conforme o artigo 64, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida.

Tese de julgamento:

1. A teoria finalista mitigada permite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas apenas quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

2. A eleição de foro em contrato entre pessoas jurídicas é válida e eficaz, salvo demonstração de abuso ou impossibilidade de acesso à jurisdição.

3. Reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro, a incompetência do juízo deve ser declarada, com a remessa dos autos ao foro contratualmente eleito.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 4º, I, e 29; CPC, arts. 63, § 1º, e 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 660.026/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 03.05.2005, DJ 27.06.2005; STJ, AgInt no AREsp 383.168/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.09.2019, DJe 02.10.2019; STJ, REsp 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2012, DJe 21.11.2012; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.09.2020, DJe 22.09.2020; STF, Súmula 335.

(
TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08662474420238152001, Relator: Gabinete 24 - Desª.

Túlia Gomes de Souza Neves, 3ª Câmara Cível
)

Dessa forma, diante da ausência de prova apta a infirmar os fundamentos da sentença e considerando que esta aplicou corretamente o direito à espécie, não há razão para sua reforma.

3. Dispositivo

Pelo exposto, conheço da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de cobrança, nos exatos termos em que foi proferida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026